Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e resistência, à pena unificada de 1 (um) ano de reclusão, e 2 (dois) meses e 10 (dez) dia de detenção, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto aos crimes de lesão corporal e resistência, praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher; b) verificar se houve confissão parcial por parte do acusado e c) excluir ou reduzir a indenização por danos morais estabelecida em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, quando restou comprovado que o acusado agrediu a vítima, arremessando-lhe um aparelho celular que atingiu a sua cabeça e provocou ferimentos e sangramento, sendo as agressões corroboradas por outros depoimentos testemunhais e fotografias da lesão da vítima.
4. Para a configuração do crime de resistência (art. 329 do CP), basta que o agente se oponha à execução de ato legal, com a prática de violência ou ameaça ao agente público que tenha atribuição para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio. 4.1. No caso concreto, os elementos probatórios indicaram que o réu partiu para cima dos policiais, em razão deles quererem algemá-lo, e agrediu um dos policiais no rosto, o que é suficiente para a caracterização do delito.
5. Deve ser reconhecida a confissão espontânea, na forma qualificada (parcial), quando o réu confirmou em juízo ter arremessado um aparelho celular na parede, tendo este quebrado e atingido a vítima em sua cabeça, causando-lhe as lesões corporais em sua cabeça.
6. Em se tratando de delito cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, sobretudo por se tratar de dano in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018 – Tema 983). 6.1. Quanto ao valor fixado, a quantia não se revela exorbitante ou desproporcional, em razão das particularidades do caso concreto, não merecendo ser redimensionada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.